Tribunal: STF
Processo: HC 258903
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PACIENTE FORAGIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.7.2025, por Maxmiliano Herbertt de Souza, em benefício de Jacineth da Costa Freitas Lima, contra decisão do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 216.849/RO.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guajará-Mirim/RO, no Pedido de Prisão Preventiva 
n. 7004697-42.2022.8.22.0015), decretou a custódia cautelar da paciente (foragida desde 2022) e de outros vinte e sete acusados pela suposta prática do delito de lavagem de capitais de organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de entorpecentes (“Operação Canto da Serpente”). Extrai-se dos autos que:



    “(...) aduziu a Autoridade Policial que se encontra em andamento investigação perpetrada pela Polícia Federal, nominada Operação Canto da Serpente, cujo objetivo principal é desarticular suposta Organização Criminosa, estabelecida neste Estado de Rondônia, voltada ao tráfico interestadual de drogas, bem como à lavagem de dinheiro, além de identificar todos os bens e patrimônios advindos das atividades ilícitas desse grupo criminoso, notadamente, no que tange ao crime de lavagem de capitais. 



    (...)



    Trata-se, portanto, de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de capitais e outros delitos levados a efeito pela ORCRIM, fixada nesta cidade e Comarca de Guajará-Mirim/RO.



    De posse dessas informações preliminares, a Autoridade Policial, em maio do corrente ano, representou por medidas cautelares de interceptações telefônicas, acessos aos dados de monitoramento telefônico, bem como interceptações telemáticas, de números e de contas ligadas à investigação, as quais foram deferidas por este Juízo e cujos resultados estão reunidos nos autos de nº 7001518-03.2022.8.22.0015, concentrando 7 (sete) Autos Circunstanciados.



    (...)



    A partir do levantamento dessas informações, produzidas e reunidas no bojo das medidas cautelares mencionadas acima, angariou-se elementos informativos robustos e suficientes para a identificação dos atores, bem como suas funções/tarefas dentro da ORCRIM, comprovando de forma cabal a coexistência de 3 (três) núcleos principais e alguns subsidiários, subdivididos em 2 (dois) grupos que se inter-relacionam, sendo eles: a cadeia logística e a cadeia financeira do tráfico de drogas”.



    Consta do decreto prisional que o juízo processante manteve a prisão preventiva da paciente pela prática do delito previsto no inc. II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998 (receber, movimentar e transferir valores provenientes do tráfico de drogas):



“(...)



    A prisão de Jacineth foi decretada com fulcro nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, e por revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 1º, § 1º, inciso II, da Lei 9.613/98 (receber, movimentar e transferir valores provenientes do tráfico de drogas). 



    Isso porque, segundo as investigações perpetradas pela Delegacia de Polícia Federal de Guajará-Mirim, a ré é também uma dos responsáveis da Organização Criminosa por receber, movimentar e transferir valores provenientes do tráfico de drogas, com incidência penal no artigo 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98. 



    Extrai-se dos autos que ela recebeu, apenas somando os comprovantes dispostos pela quebra telemática, cerca de 
R$ 402.105,00 e com tantas transferências, constata-se que os investigados estão usando da técnica de lavagem de capitais conhecida como ‘SMURFING’, na qual os criminosos se utilizam de diversas transações bancárias de pequenos valores a fim de dissimular ou esconder o valor total de uma transferência, o que serviria para dificultar uma possível comunicação ao COAF a respeito de movimentações atípicas. 



    Diante do expressivo valor recebido por JACINETH encontrado no dispositivo de contumazes traficantes de entorpecentes, tornou-se necessária análise de RIF da investigada, produzindo-se o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 3863953/2022. De acordo com o relatório supradito, JACINETH não possui vínculo empregatício desde 2007. Ainda, as operações contidas nas comunicações analisadas ocorreram entre 11/01/2020 07/12/2022, período coincidente com os fatos sob apuração, obtendo-se o valor global vinculado à investigada de R$ 20.870.081,00. 



    Além do mais, conforme o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 3863953/2022, da mesma forma como foi apurado ao longo desta investigação, grande parte das quantias destinadas aos operadores financeiros desta ORCRIM são oriundas de outros estados do país – geralmente estados do Nordeste e Sudeste, regiões que concentram os principais compradores de entorpecentes. 



    Nesse ponto, segundo as investigações policiais, pela grande movimentação financeira (diretamente, por empresas e por pessoas interpostas), percebe-se que é uma das principais responsáveis pelo fluxo financeiro da engrenagem criminosa de Guajará-Mirim/RO e regiões, liderando uma célula Criminosa que se interrelaciona para a lavagem de capitais, recebendo e dissimulando valores, para ao final repassar para a cadeia logística do tráfico, com a compra e transporte das drogas de Guajará-Mirim/RO para o restante do país. 



    Muitas foram as condutas e evidências apontadas no decorrer do apuratório que confirmaram a prática por JACINETHde diversos crimes de lavagem de capitais, nas mais diversas formas e a sua situação fática e/ou processual não mudou, motivo pelo qual não há falar em revogação da prisão preventiva, pois ainda persistem os requisitos previstos no art. 312, do CPP. 



    Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Jacineth da Costa Freitas Lima, nos termos da fundamentação supra”(doc. 19).



    A custódia preventiva foi posteriormente reavaliada e confirmada a necessidade de sua decretação, nos termos seguintes:



    “Com efeito, analisando detidamente os presentes autos, em que pesem as lançadas razões pelo requerente não há como acolher o pleito da defesa, pois ao contrário do alegado, subsiste, ainda, a necessidade da segregação cautelar do custodiado, para a garantia da ordem pública, que deve ser preservada, a fim de prevenir, inclusive, a ocorrência de outros fatos criminosos como estes e proteger o meio social e aplicação da lei penal, eis que a ré permanece foragida desde o decreto preventivo 25.11.2022. 



    Nota-se que o mandado de prisão em desfavor da acusada não foi cumprido em razão de sua não localização, pois apesar da Defesa técnica tenha apresentado resposta à acusação, mesmo sabendo da ação penal, não se apresentou a este Juízo, sendo está, obrigação da ré. 



    Nesse toar, como já exposto por este juízo na decisão retro, torna-se temerária a revogação do decreto de prisão, neste momento, haja vista que mesmo ciente do mandado de prisão expedido por este juízo não se apresentou e não foi localizado em nenhum dos endereços indicados nos autos. 



    Não obstante a isso, verifica-se que há nos autos indícios de autoria por parte da ré ao crime a ele imputado na denúncia, pois conforme se denota a prisão de Jacineth foi decretada com fulcro nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, e por revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 1º, § 1º, inciso II, da Lei 9.613/98 (receber, movimentar e transferir valores provenientes do tráfico de drogas). Segundo as investigações perpetradas pela Delegacia de Polícia Federal de Guajará-Mirim, a ré é também um dos responsáveis da Organização Criminosa por receber, movimentar e transferir valores provenientes do tráfico de drogas, com incidência penal no artigo 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98. 



    Os referidos autos indicam que ela supostamente recebeu, apenas somando os comprovantes dispostos pela quebra telemática, cerca de R$ 402.105,00 e com tantas transferências, constata-se que os investigados estão usando da técnica de lavagem de capitais conhecida como “’MURFING’, na qual os criminosos se utilizam de diversas transações bancárias de pequenos valores a fim de dissimular ou esconder o valor total de uma transferência, o que serviria para dificultar uma possível comunicação ao COAF a respeito de movimentações atípicas. Diante do expressivo valor recebido por JACINETH encontrado no dispositivo de contumazes traficantes de entorpecentes, tornou-se necessária análise de RIF da investigada, produzindo-se o Relatório de Análise de Polícia Judiciária 
n. 3863953/2022.



    De acordo com o relatório supradito, JACINETH não possui vínculo empregatício desde 2007. Ainda, as operações contidas nas comunicações analisadas ocorreram entre 11/01/2020 07/12/2022, período coincidente com os fatos sob apuração, obtendo-se o valor global vinculado à investigada de R$ 20.870.081,00. Desse modo, há evidências das condutas da ré apontadas no decorrer do apuratório que supostamente apontam a prática de diversos crimes de lavagem de capitais, nas mais diversas formas, as quais ainda não foram modificadas. 



    Outrossim, não merece acolhimento a alegação de que a prisão preventiva da acusada deve ser revogada porque até o presente momento não há qualquer previsão da instrução., isso porque a tese apresentada pela defesa, já foi revista por este juízo e também pelo 
Eg. Tribunal de Justiça (HC HC 0803851-88.2024.8.22.0000 – ordem denegada – ID 104769514 – Pág. 3), as quais todas reconheceram pela manutenção da prisão da acusada. 



    Além disso, é importante observar que os autos principais envolvem 27 (vinte e sete) denunciados, os quais possuem advogados distintos, é um processo volumoso e complexo, contudo, teve sua tramitação regular em tempo compatível, apesar de sua complexidade. Portanto, não há que se falar em revogação da prisão decorrente de excesso de prazo. Repisa-se, que a ré se encontra em local incerto e não sabido, pois embora tenha constituído advogado e tendo conhecimento do mandado de prisão expedido por este juízo, a denunciada não se apresentou à autoridade policial, demonstrando a necessidade da manutenção da prisão cautelar a fim de assegurar a aplicação da Lei penal. 



    Além do mais, os argumentos e documentos acostados aos autos pela Defesa não constituem fatos novos aptos a embasar o deferimento do pleito aduzido. 



    Por fim, esclareço que os motivos determinantes da prisão preventiva do requerente ainda estão presentes, sendo a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar à aplicação da lei penal, pressuposto delineado pelo art. 312 do CPP que autoriza a manutenção da custódia preventiva, assim, não há de ser revogada a prisão” (doc. 19). 



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva da paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0802848-64.2025.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia, denegado em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado em favor 
de Jacineth da Costa Freitas Lima, denunciada pelos crimes de lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), consistentes no recebimento, movimentação e transferência de valores oriundos do tráfico de drogas. A paciente permanece foragida desde a decretação da prisão preventiva em 25/11/2022, no contexto da operação ‘Canto da Serpente’. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, alegando ausência de fundamentos legais e excesso de prazo na instrução criminal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo na instrução do feito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: A prisão preventiva é admitida como medida excepcional e exige demonstração concreta da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Constatam-se nos autos elementos suficientes de materialidade e autoria, incluindo relatório de análise financeira que indica movimentações atípicas superiores a R$ 20 milhões, ausência de vínculo empregatício da paciente desde 2007 e uso de técnica de dissimulação financeira conhecida como smurfing. A condição de foragida da paciente desde 2022, mesmo após constituir defesa técnica, evidencia o periculum libertatis e reforça a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. O argumento de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta, dada a complexidade do processo — com 27 réus e pluralidade de advogados —, e o fato de que a audiência de instrução já se encontra designada para 11/07/2025, inexistindo inércia injustificada do juízo processante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser aferido com base na razoabilidade, inexistente quando há complexidade processual e cooperação insuficiente da defesa. A decisão que indeferiu o pedido de oitiva de corréu como testemunha da defesa está amparada na orientação pacífica dos Tribunais Superiores, que veda o depoimento de corréu como testemunha em razão da ausência de compromisso legal previsto no art. 203 do CPP. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada” (doc. 19).



    A denegação da ordem ensejou a impetração do Recurso em Habeas Corpus n. 216.849/RO no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, indeferido a medida liminar requerida em 3.6.2025, nos termos seguintes:



    “É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente. 



    A concessão de liminar em recurso em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto. Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 232/234): 



    “Extrai-se do processo de 1º grau 7001896-22.2023.8.22.0015, trata-se de uma operação que se iniciou no ano de 2022, a paciente foi incursa nos crimes contidos nos artigos, de Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013): Atuava como operadora financeira, sendo ‘laranja’ da ORCRIM, participando também para o pagamento de entorpecentes. Incursa também no crime do art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.613/98, chegando a movimentar R$ 20.870.081,00 (vinte milhões, oitocentos e setenta mil, oitenta e um reais) entre 11/01/2020 a 07/12/2022, nos termos do RAPJ nº 3863953/2022, assim consta no ID 90440282. 



    No momento, a paciente está FORAGIDA, visto que está pendente o cumprimento desde 2022, conforme em pesquisas ao BNMP, conforme o anexo abaixo. 



    Verifica-se que a paciente não faz jus à concessão de qualquer medida cautelar, uma vez que não demonstrou disposição em colaborar com a adequada instrução do processo. Ainda, em relação ao argumento acerca do excesso de prazo, vale mencionar que se trata de uma operação deflagrada desde de 2022, com vários denunciados, e que alguns deles ainda estão foragidos, como é o caso da paciente, o que justifica eventual demora para a instrução criminal. Assim já debatido no STJ: 
‘2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo que não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das peculiaridades do caso concreto, somente se caracteriza em hipóteses excepcionais, decorrente da evidente negligência do órgão judicial; de exclusiva atuação da parte acusadora; ou de outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, o que, na espécie, não se verifica. 3. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (RHC 74.41 4/MG, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 24/3/2017)’ Contudo, não verifico qualquer excesso de prazo, destacando que o magistrado de 1 o grau já designou a audiência de instrução para o dia 11/07/2025. 



    A prisão preventiva da paciente mostra-se medida necessária à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, evidenciando-se que a liberdade do paciente traz perigo à ordem pública, estando em conformidade também com o art. 311. 312, 313 todos do CPP. 



    Diante de tais informações, não vejo, neste momento, qualquer constrangimento ilegal, ilegalidade flagrante ou abuso manifesto de poder da autoridade apontada como coatora porque os elementos existentes dizem ser possível a ocorrência do crime, haver indícios de autoria e também o periculum libertatis. Em face do exposto, DENEGO a ordem’. 



    Verifica-se, portanto, que o julgado combatido neste recurso ordinário constitucional foi proferido com fundamentação que, à luz do exame cabível em sede liminar, parece suficiente e não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo a quo e ao Tribunal de origem a respeito da atual situação da  recorrente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, autorizado o envio de senhas que se fizerem necessárias. Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 20).



    4. Essa decisão monocrática é objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na revogação da prisão preventiva, afirmando ausentes os requisitos legais para a decretação da custódia cautelar, que seria carente de fundamentação e não teria demonstrado indícios suficientes de autoria, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula 
n. 691/STF e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Sustenta que a paciente não estaria foragida, pois, “quando da deflagração da ‘Operação Canto da Serpente’ em 25 de novembro de 2022, a Requerente já se encontrava em viagem na cidade de Trinidad, Bolívia, onde foi para a formatura da filha de sua companheira”.



    Alega excesso de prazo na formação da culpa, considerando o tempo decorrido desde o decreto prisional, argumentando, ainda, que possui condições pessoais favoráveis, pois é primária, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão da medida liminar no presente Habeas Corpus substitutivo de recurso, inaudita altera pars, a fim de suspender os efeitos do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor da Paciente JACINETH DA COSTA FREITAS LIMA, até o julgamento definitivo do mérito, determinando-se a imediata expedição de contramandado de prisão; b) A concessão da ordem de Habeas Corpus pleiteada, com a consequente revogação do decreto de prisão preventiva exarado em desfavor da Paciente JACINETH DA COSTA FREITAS LIMA nos autos do processo nº 7001896-22.2023.8.22.0015, determinando-se a expedição de contramandado de prisão; c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de revogação integral da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostrem adequadas e suficientes para o caso em tela”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 216.849/RO.



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do presente habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    8. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar se pretender nesta impetração a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ser carente de fundamentação idônea, com pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 0802848- 64.2025.8.22.0000, o Tribunal de Justiça de Rondônia afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva da paciente, mencionando a presença dos requisitos da prisão preventiva e a insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Consideraram-se, especialmente, a gravidade concreta do delito e a condição de foragida da acusada, que, mesmo conhecedora da pendência de mandado de prisão, confessadamente está na Bolívia, País no qual a defesa afirma ter ela residência. 



    Afastou-se, ademais, o alegado excesso de prazo da prisão preventiva, consignando as particularidades do caso, evidenciada pela complexidade do processo (com vinte e sete acusados com defensores distintos), além dos incidentes processuais, como desmembramento do processo, em razão da fuga da paciente.



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva da recorrente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de se interromper a atuação de complexa organização criminosa, dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, na qual a recorrente teria papel de destaque e que está foragida. 



    10. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade da recorrente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade da agente, acusada de ser responsável pela lavagem de capitais de organização criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.867-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL 
E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020. 2.In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98. (...) 7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 231.648-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática do tráfico ilícito de drogas, ainda mais, como no caso, em que a traficância expandia-se para outros estados da Federação. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 231.150-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IM